Tribunal: TJDFT
Processo: 0707270-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDITO PROIBITÓRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO APÓS SENTENÇA. EFEITOS EX NUNC. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. A gratuidade da justiça pode ser requerida a qualquer tempo, inclusive na fase de cumprimento de sentença, porém, os efeitos da concessão somente se produzem a partir do momento do pedido, inexistindo efeito retroativo.
2. Não tendo o agravante demonstrado alteração na sua situação financeira que o tenha levado à miserabilidade econômica, não se justifica o deferimento do benefício da gratuidade de justiça na fase de cumprimento de sentença.
3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pelo agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça.
4.Recurso conhecido e não provido.